Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012493-77.2021.8.11.0000
PACIENTE: DANIEL MARCOS DA SILVA
IMPETRANTE: JULIANA DE MAIO GALVAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA - NATUREZAS DIFERENTES - 3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NÃO VERIFICÁVEL - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente apresenta outros registros criminais, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.
4) Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
5) Ordem denegada em sintonia com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012493-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
- INOCORRÊNCIA - PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA - NATUREZAS DIFERENTES - 3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- NÃO VERIFICÁVEL - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - 4)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente apresenta outros registros criminais, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

4) Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

5) Ordem denegada em sintonia com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dra. Juliana de Maio Galvão, em favor de
Daniel Marcos da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos n. 1001385-94.2021.8.11.0018.

Sustenta a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante
delito no dia 11/06/2021, pela suposta prática do delito de
tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei no 11.343/2006), sendo que posteriormente, esta prisão foi convertida em
preventiva
.

No entanto, em síntese, aduz a subescritora do presente
mandamus
que esta
segregação carece de fundamentos
, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, defende a prescindibilidade da segregação e a existência de
predicados pessoais favoráveis
(pessoa primária, com família constituída, trabalhadora e que conta com residência fixa) capazes de afastar a necessidade da custódia.
Assim, aduz que além da gravidade do fato e a culpabilidade do paciente não ultrapassarem o necessário para o cometimento do delito, a “
quantidade de droga apreendida por si só, não é motivo ensejador de gravidade, e o fato do paciente ter se disponibilizado a colaborar com a autoridade competente deve ser levado em consideração”
(id. 94337455).

Por fim, assevera que a prisão do interessado representa
ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade das medidas cautelares
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em Liberdade Provisória, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

94468993) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 95063996).

O
parecer,
da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem, mantendo-se o paciente cautelarmente preso. (id. 95591961).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face de
Daniel Marcos da Silva
por suposta prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, ocorrido no dia 11/06/2021
.
No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“(...) A
materialidade do delito
está atestadas pelo Boletim de Ocorrência, termo de apreensão, auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante. (...)

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaco trecho da manifestação do Parquet em sua cota ministerial que segue: “Com efeito, o encartado revela atos de extrema gravidade, isso porque há evidências de que o flagranteado estava traficando drogas nessa cidade de Juara/MT de longa data, o que é corroborado
inclusive pela quantidade e natureza das drogas apreendidas é considerável (2kg e 18g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), o que leva a crer, inclusive, que se dedica a atividades criminosas.

Ademais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, se faz presente a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente pela gravidade do delito (tráfico de drogas), bem como para resguardar a credibilidade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Vale dizer, também, a luz dos antecedentes criminais anexo, que DANIEL possui outros registros criminais ligados a atividades ilícitas de roubo e receptação, comprovando a periculosidade que possui e a personalidade voltada para o crime.

Portanto,
considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendida e os registros criminais que demonstram que o flagranteado é ligado a atividade ilícitas, estão presentes os requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
. Ademais, no presente caso, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL MARCOS DA SILVA, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(id. 94337457).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, além da materialidade e indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), a apontada autoridade coatora apontou que prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
(periculum libertatis)
face à
natureza variada e a razoável quantidade de entorpecente apreendido (2kg e 18g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína)
, bem como para
coibir recidiva criminosa
, visto que o flagranteado apresenta registros criminais.

Quanto a validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De igual modo, é cediço que o risco de reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do interessado.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”
(
Orientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Nesse contexto, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como no caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mais, cabe salientar que a prisão preventiva do paciente
não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF) uma vez que visa afastar o agente do convívio social face ao preenchimento dos requisitos da medida cautelar extremada.

O decreto provisório tem natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, trata-se de medida privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por isso contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Da mesma forma,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação, sendo certo que a segregação preventiva nas hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, não ofende este princípio.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) 2. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).”
(N.U 1008821-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem impetrada em favor de
Daniel Marcos da Silva,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021